Tribunal: STF
Processo: RE 82545
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-16
Data de publicação: 1978-05-16

Ementa:
A INDICAÇÃO, COMO DECISÃO DIVERGENTE, DE UM SÓ ACÓRDÃO DE UMA DAS
TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO CONFIGURA JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE, PARA OS EFEITOS PREVISTOS NO ART. 308 DO REGIMENTO
INTERNO, NA SUA ANTERIOR REDAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.